Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-15.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. PREVIDÊNCIA. SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM DATA RETROATIVA C.C. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação de concessão de pensão por morte em data retroativa c.c. tutela antecipada de urgência ajuizada contra São Paulo Previdência – SPPREV. Autor que sustenta ter preenchido os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. PREVIDÊNCIA. SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM DATA RETROATIVA C.C. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação de concessão de pensão por morte em data retroativa c.c. tutela antecipada de urgência ajuizada contra São Paulo Previdência – SPPREV. Autor que sustenta ter preenchido os requisitos à comprovação da união estável a viabilizar a habilitação de referido junto à ré para percepção da pensão por morte da ex-servidora pública estadual.
II. Questão em Discussão
2. Aferir ter o autor preenchido ou não os requisitos à habilitação junto à ré para percepção da pensão por morte.
III. Razões de Decidir
3. A SPPREV, em linhas gerais, cuida-se de autarquia estadual responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos e militares do Estado de São Paulo, gestora única do Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos – RPPS e dos benefícios previdenciários do Sistema de Proteção Social do Militares – SPSM no Estado de São Paulo.
Por conseguinte, não se trata de litígio em torno de matéria relacionada à previdência privada.
4. Precedentes. Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de se tratar de competência da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras de Direito Público) julgar recursos em tais ações
5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Seção de Direito Público.